Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
Agravada: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Fundação de saúde Comunitária de Sinop em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial certa que lhe move o Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da demanda executiva.
Inconformada, a agravante pleiteou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, o pedido foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 74238487).
Todavia, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 76333988.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. In casu, não promovendo a agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:
“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...[
3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...] Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento. [...]” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe nego seguimento, nos termos dos arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC c/c art. 51, inc. L, do RITJMT.
P. I.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator